Tribunal: TJSP
Processo: 2203632-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2010 a 2012 – Município de Arujá – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações do contribuinte quanto à ilegitimidade ativa do ente tributante demandam dilação probatória - Cabimento da objeção quando a existência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2010 a 2012 – Município de Arujá – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações do contribuinte quanto à ilegitimidade ativa do ente tributante demandam dilação probatória - Cabimento da objeção quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória – Ausência, nos autos, de prova suficiente a abalar a presunção da legalidade do ato administrativo – Aplicação da Súmula 393 do STJ – Presunção de certeza e liquidez do título executivo mantida – Alegação de omissão no acórdão – Não ocorrência - Recurso com caráter infringente – Para fins de prequestionamento não é necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000247496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2203632-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que é
embargante CORNÉLIO BOERO (ESPÓLIO), é embargado MUNICÍPIO DE
ARUJA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203632-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11339
2
Embargos de Declaração no 2203632-55.2019.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Cornélio Boero (Espólio)
Embargada: Prefeitura Municipal de Arujá
Comarca: Arujá

VOTO 11339
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE
INSTRUMENTO – Execução fiscal - Exceção de pré-
executividade – IPTU dos exercícios de 2010 a 2012 –
Município de Arujá – Insurgência contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento
de que as alegações do contribuinte quanto à ilegitimidade
ativa do ente tributante demandam dilação probatória -
Cabimento da objeção quando a existência do direito
alegado prescindir de dilação probatória – Ausência, nos
autos, de prova suficiente a abalar a presunção da
legalidade do ato administrativo – Aplicação da Súmula
393 do STJ – Presunção de certeza e liquidez do título
executivo mantida – Alegação de omissão no acórdão –
Não ocorrência - Recurso com caráter infringente – Para
fins de prequestionamento não é necessária a citação
expressa de dispositivos legais e constitucionais –
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
CORNÉLIO BOERO (ESPÓLIO), em face do acórdão de fls. 93/97 que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão
interlocutória que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade, por
demandar dilação probatória, nos temos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - Exceção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203632-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11339
3
de pré-executividade IPTU dos exercícios de 2010 a 2012 -
Município de Arujá - Insurgência contra decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as
alegações do contribuinte quanto à ilegitimidade ativa do ente
tributante demandam dilação probatória - Cabimento da
objeção quando a existência do direito alegado prescindir de
dilação probatória - Ausência, nos autos, de prova suficiente a
abalar a presunção da legalidade do ato administrativo

Aplicação da Súmula 393 do STJ - Presunção de certeza e
liquidez do título executivo mantida Precedentes desta 15a
Câmara de Direito Público Decisão mantida - Recurso não
provido”.
Alega o embargante, em síntese, que o acórdão é omisso,
porquanto teria desconsiderado a força probante do registro público por ele
juntado nos autos. Requereu o acolhimento dos presentes declaratórios para
suprir a omissão apontada.
Houve prequestionamento da matéria.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou
contradições contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra,
caráter modificativo ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo
da parte embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações da embargante, no caso
em tela, não se verifica a omissão alegada, porquanto restaram expressamente
esclarecidos e fundamentados os motivos pelos quais o recurso não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203632-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11339
4
provido, tendo sido levadas em consideração as alegações da autora.
Constou expressamente no acórdão que:
“A decisão agravada não comporta reforma.
Isto porque, a utilização da exceção de pré-executividade
serve, exclusivamente, para discutir questões relativas às
matérias de ordem pública, cujo conhecimento pode se dar
de ofício pelo juiz e, neste sentido, pacificou-se a
jurisprudência ao aceitá-la como incidente processual hábil
a ensejar de plano a extinção do feito, desde que não haja
necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula no
393 do STJ, que dispõe: “A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória”.
No julgamento do AgRg no Ag 911416/SP, de relatoria do
Min.
José
Delgado,
restou
consignado
que
“A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é
cabível o manejo da exceção de pré-executividade para
discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou
seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os
vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza,
liquidez e exigibilidade, desde que não demande dilação
probatória”.
Conclui-se, portanto que o incidente processual busca uma
prestação jurisdicional mais eficiente, harmonizando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203632-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11339
5
ainda com o princípio da economia processual e não admite
que o executado enfrente os trâmites inerentes aos
embargos se já é possível, de imediato, solucionar o litígio,
o que não se verifica no caso em tela.
A controvérsia travada nos autos acerca da ilegitimidade
ativa do município de Arujá não se acha satisfatoriamente
esclarecida. A alegação trazida pelo excipiente, de que o
imóvel localiza-se no município de Santa Isabel, em região
limítrofe com o município de Arujá, demanda dilação
probatória. A única prova por ele juntada nos autos
corresponde a uma cópia do registro do imóvel de
matrícula no 6.243 do CRI de Santa Isabel, com data de
19/1/1979 (fls. 51/52), que possui endereço distinto do
endereço do imóvel constante da CDA que embasa a
execução fiscal (fl. 35).
Portanto,
neste
estreito
âmbito
de
cognição,
a
documentação carreada aos autos é insuficiente para ilidir
a
presunção
de
legalidade
do
ato
administrativo
impugnado, devendo a matéria ser discutida em sede de
embargos à execução, após garantia do Juízo, considerada
suficiente pelo presidente do processo, no termos do art. 16
da Lei no 6.830/80”.
Outrossim, o que pretende a embargante é a reforma da
decisão em razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao
presente recurso caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203632-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11339
6
de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ
164/793)”.
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, não é
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE
COBRANÇA

DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO AO
RECLAMO, A FIM DE DECLARAR A EXIGIBILIDADE DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
À
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
INSURGÊNCIA
DA
REQUERIDA.
1.
A
jurisprudência desta Corte Superior admite o "prequestionamento
implícito" quando, embora o órgão julgador não faça indicação
numérica dos artigos legais, aprecia e decide com amparo no seu
conteúdo normativo. Precedentes. 2. Cuidando-se de hipótese de
dissídio jurisprudencial notório, mitigam-se os requisitos de
admissibilidade para o conhecimento do recurso especial fundado
na alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no REsp 1258645/SC, Relator: Ministro
Marco Buzzi, data de julgamento: 18/05/2017, DJe 23/05/2017).
Assim, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203632-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11339
7
apresentados, nos termos do voto.
Raul De Felice

Relator